Tribunal: TJMT
Processo: 1008933-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
RAI: 1008933-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADAS: 3S MADEIRAS EIRELI-ME, FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face de decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1013520-57.2019.8.11.0003, ajuizada pelas empresas 3S MADEIRAS EIRELI-ME, FERREIRA COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI – ME e ALTIELE NUNES FERREIRA que determinou a prorrogação do prazo de blindagem até a data da realização da sua assembleia geral de credores: 1a Convocação: 27 de maio de 2021, às 14:30 horas e 2a Convocação: 08 de junho de 2021, às 14:30 horas.
No mais, determinou a suspensão das ações de busca e apreensão, conforme já determinada na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e, posteriormente, na decisão que declarou a essencialidade dos veículos para o desenvolvimento das atividades empresariais da devedora.
Em suma, o banco questiona a segunda prorrogação da blindagem, alegando que nos termos do artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, esta é improrrogável.
Informa ainda que a recuperação foi distribuída em 29 de outubro de 2019, ou seja, já se passaram 574 dias, e até o momento não houve a realização da assembleia, o que vem caucionado diversos prejuízos.
Por fim, pugna pela liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão singular até julgamento do mérito do presente recurso pela Colenda Câmara julgadora.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes em parte, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a questão já foi objeto do RAI no 1014186-33.2020.8.11.0000 de minha relatoria, cujo stay period foi prorrogado primeiramente na liminar recursal por 90 (noventa) dias, em 06/07/2020, oportunidade em que foi enfatizado que prazo seria suficiente para a publicação do 2a edital de credores e para realização de eventual Assembleia Geral de Credores.
Posteriormente, no julgamento do mérito recursal, em 11/11/2020, foi concedido mais 60 (sessenta) dias para realização de Assembleia Geral de Credores, inclusive com decisão transitada em julgado em 17/12/2020.
Contudo, passados mais de 10 (dez) meses da primeira prorrogação, praticamente nada foi realizado. E pior, a decisão transitada em julgado deste Tribunal foi descumprida, o que por si só mostra relevante a fundamentação.
Quanto ao perigo da demora, este se mostra mais que evidente, uma vez que o credor fiduciário se encontra engessado em seu direito de proprietário na medida em que, nem faz parte do plano de pagamento, nem pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito, inclusive sequer pode participar da Assembleia Geral dos Credores já que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, portanto, uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, cujos prejuízos são inevitáveis.
Assim, defiro a liminar recursal, a fim de suspender os efeitos do decisum recorrido.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Em Substituição Legal